Tribunal: TJPA
Processo: 0018981-39.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018981-39.2016.8.14.0006

APELANTE: ANDREA MAZZARIOL BAPTISTA, NORTE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS. PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELOS PREJUÍZOS. PREVISÃO DE SEGURO.
PARA COBERTURA DE SINISTROS SOFRIDOS PELOS VEÍCULOS
.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais movida pela
Norte Locadora de Veículos EIRELI
contra o Município de Ananindeua.

2. A apelante sustenta que os danos foram causados por uso irregular do veículo tipo Van,
Jumper, Placa OTI 5919
pelo servidor do Município de Ananindeua, devendo este arcar com os prejuízos.

3. Contrato administrativo celebrado previa a responsabilidade integral da locadora pela manutenção e seguro dos veículos locados, sem previsão de ressarcimento pelo ente público.

4. Princípio da vinculação ao edital e da pacta sunt servanda: os termos contratuais devem ser rigorosamente observados, não sendo admissível a alteração das cláusulas acordadas após a celebração do contrato.

5. Ausência de comprovação de nexo causal entre a conduta do servidor municipal e os danos alegados.

6. Recurso conhecido e desprovido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 29 de junho de 2024
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0018981-39.2016.8.14.0006 - PJE) interposta por NORTE LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI contra o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada pela Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
ANTE O EXPOSTO, nos termos e fundamentos acima expendidos, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, consequentemente, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa,
na forma do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.
SENTENÇA NÃO SUJEITA A REEXAME NECESSÁRIO
(ART. 496, § 3º CPC). Certificado o trânsito em julgado, e não havendo pedido de cumprimento de sentença pelos próximos 30 (trinta) dias úteis, arquive-se com as cautelas de praxe. P.R.I.C AS DEMAIS VIAS DESTE SERVIRÃO DE OFICIO, MANDADO DO CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO, ARRESTO E REGISTRO. Ananindeua – PA, 04 de dezembro de 2019. (...) – grifo nosso

Em razões recursais a Apelante sustenta que deve ser deferido os pedidos indenizatórios, pois o Apelado deve reparar os danos causados por ato de imprudência por parte do servidor que conduzia o veículo objeto de contrato de locação em favor do Ente Municipal.

Aduz, que o magistrado deixou de analisar devidamente as cláusulas contratuais e os demais documentos que instruem os autos.

Assevera que o sinistro relatado pelo motorista (servidor do Município de Ananindeua), não se enquadra em nenhuma das hipóteses das previsões de cobertura securitária e, tampouco na Ata de Registro de Preço ou no Edital/Termo de Especificação dos Serviços, razão pela qual, não pode ser imputado a Apelante, locadora de boa fé, custos que venham a majorar a relação contratual, pois terá que dispensar de quantias significativas para restabelecer o seu patrimônio, em razão das avarias ocasionadas pelo mau uso do veículo.

Tece comentários conceituais acerca do que é manutenção preventiva e corretiva, apontando suas distinções, afirmando que a total e irrestrita falta de orientação dos motoristas quanto aos cuidados que estes devem ter no manuseio da coisa alheia, independentemente ou não de previsão de cobertura de seguro.

Ressaltou, ainda, que o motorista, na qualidade de agente público municipal, ao causar dano à terceiros, fez nascer a responsabilidade civil objetiva do Município de Ananindeua em reparar os prejuízos.

Afirma que no caso dos autos restou demonstrado que o dano ocorreu por uso irregular dos veículos que foram disponibilizados pelo apelante em locação ao Ente Municipal e, que em decorrência do mau uso – causado por dolo, negligência, imprudência, imperícia ou o simples desleixo do condutor ao trato e conservação do veículo, ocasionou danos de grandes proporções ao automóvel, faltando, portanto, o agente público, com o dever de cuidado durante a execução do contrato de locação, razão pela qual o Município de Ananindeua deve ser condenado não apenas ao pagamento de indenização por danos morais, como também pelo ressarcimento dos valores pagos pelo Apelante referente às multas das infrações de trânsito cometidas pelos veículos objeto do pacto contratual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

O Apelado, devidamente
intimado, apresentou contrarrazões, refutando as alegações arguidas na apelação (Id. 5392315 - Pág. 6).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 6486166 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da
ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo (Id. 7048532 - Pág. 4).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se a Apelante possui direito à indenização por danos materiais em decorrência das avarias causadas no veículo locado ao Município de Ananindeua.

Registre-se, inicialmente, que a Apelante participou do processo licitatório Pregão Presencial SRP – Sistema de Registro de Preço nº 2013.001.PMA, em 12.04.2013, tendo como objeto, locação de veículos automotores, comuns, blindados, sem combustível e sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva,
com vigência de 12 (dose) meses, a fim de atender diversas secretarias do Município de Ananindeua, dentre elas, Secretaria Municipal de Saúde – SESAU,
vindo a celebrar
contrato
administrativo nº 046/2013.

Ocorre que, no dia 28.03.2014, a apelante recebeu em seu estabelecimento o veículo tipo Van, modelo Jumper, Placa OTI 5919, alugado ao Município de Ananindeua, apresentando avarias por mau uso pelo motorista que conduzia o automóvel na qualidade de agente público do referido ente municipal, ocasionando um prejuízo de R
$ 28.697,08 (vinte e oito mil seiscentos e noventa e sete reais e oito centavos) (Id. 5392309 - Pág. 26).

Sabe-se que em matéria contratual, vigora o princípio pacta sunt servanda o que significa, "o contrato faz lei entre as partes", ou seja: instrumento contratual formulado para oficializar a relação jurídica deve reger eventuais divergências existentes entre as partes, salvo eventuais hipóteses clássicas de mitigação, o que, todavia, não é o caso.

A respeito do edital, sabe-se que deve ser observado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório tanto pelos interessados quanto pela Administração, visto que é a lei interna do procedimento licitatório.

Sobre a matéria, ensina Maria Sylvia Zanella di Pietro, in verbis:

(...) o edital é a lei da licitação e, em consequência, a lei do contrato. Nem a Administração pode alterar as condições, nem o particular pode apresentar propostas ou documentação em desacordo com o exigido no ato de convocação, sob pena de desclassificação ou inabilitação, respectivamente. (in Direito administrativo. 20. ed. Editora Atlas. São Paulo: 2007, p. 32):

E, seguindo essa linha de entendimento, é possível verificar que o edital licitatório previu, na cláusula quinta, que a empresa deveria responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos em virtude da execução do fornecimento, não fazendo qualquer distinção a respeito do tipo de seguro exigível:

Analisando o Contrato Administrativo nº 046/2013 (Id. 5392309 - Pág. 8)
, é imperioso dar destaque para as seguintes clausulas:

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a:

(...)

H)
Fornecer e manter os veículos referidos na Cláusula Primeira deste Instrumento com apólice de seguro total, incluso colisão, furto ou roubo, incêndio
, prevendo em especial pagamento de danos materiais e corporais contra terceiros (morte, invalidez e/ou despesas médicas) e assistência 24 (vinte e quatro) horas, no valor mínimo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

(...)

J) R
ealizar todo e qualquer serviço de manutenção corretiva e preventiva nos veículos locados, compreendidos os serviços de funilaria, pintura, troca de óleo, troca e conserto de pneus, lubrificação, manutenção mecânica e elétrica, incluindo a substituição e a reposição de peças
;

(...)

O)
Assumir integral e exclusivamente toda e qualquer responsabilidade pela assistência técnica e manutenção do veículo
; - grifo nosso

Nota-se da leitura dos referidos ajustes, que a empresa locatária, ora apelante, assume a responsabilidade total e exclusiva pela assistência técnica e manutenção do veículo objeto da locação, bem como pela contratação de apólice de seguro total dos automóveis.

Ademais, na interpretação dos contratos administrativos, levar-se-á em conta o interesse público, mas não se rejeitará a proteção que é devida ao contratado, nem se negarão os princípios da boa-fé e da probidade, os quais devem ser rigorosamente respeitados pelo Poder Público, fazendo-se a interpretação da maneira menos onerosa para o devedor, no conjunto das disposições e não isoladamente, conforme o caso.

Na situação em exame, na contramão aos argumentos da apelante, não foi possível identificar qualquer
ilegalidade ou mesmo violação ao princípio da vinculação, mesmo porque, como destacado, há previsão editalícia, em que a empresa assume a responsabilidade por todos os ônus, encargos, perdas e danos em virtude da execução do fornecimento.

Destaca-se, ainda, que, o contrato firmado entre as partes não prevê o dever de ressarcimento de valor algum no que concerne a danos causados aos veículos alugados, sendo certo que a autora/apelante não estava obrigada a celebrar o contrato e, fazendo-o, anuiu com os termos das normas regulamentadoras, devendo prevalecer o pactuado.

Cumpre lembrar que, em se tratando de contrato administrativo, em homenagem ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, configura-se ilícito qualquer pagamento pelo ente público, que não esteja devidamente avençado no instrumento entabulado – pacta sunt servanda.

Deste modo, razão do próprio objeto do contrato e dos riscos envolvidos na locação de veículos, caberia a empresa acionar o seguro do veículo, que é de sua propriedade (obrigação expressa no item “H” da Cláusula Quinta acima transcrita). Logo, não se mostra razoável tentar transferir os riscos, custos e danos para o Município de Ananindeua.

No mesmo sentido, os Tribunais Pátrios:

Apelação cível. Gratuidade judiciária. Pessoa jurídica. Requisitos preenchidos. Possibilidade. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inovação recursal. Desentranhamento de documentos. Rejeição. Contrato administrativo. Ação de cobrança. Locação de veículos. Multas de trânsito. Responsabilidade do ente público. Previsão contratual.
Danos causados pelo mau uso dos veículos locados
.
Responsabilidade da locadora. Seguro. Ausência de previsão legal para pagamento. Princípio da Pacta Sunt Servanda. Recursos não providos.
(...) Quanto ao pleito de ressarcimento dos danos causados às viaturas,
em razão do mau uso
,
havendo previsão expressa quanto a existência do necessário seguro para cobertura de sinistros sofridos pelos veículos, inviável a cobrança de referidos valores, pois já inclusos no contrato.
Tratando-se de contrato administrativo, somente poderá ser pago à empresa contratante as verbas legalmente previstas naquele instrumento, de modo que, inexistindo previsão de ressarcimento dos danos causados aos veículos locados, descabe referido pagamento, sob pena de se alterar as normas constantes do contrato em momento posterior à sua celebração, o que dá margem a ofensa ao princípio pacta sunt servanda.

(TJ-RO - AC: 70647097420168220001 RO 7064709-74.2016.822.0001, Data de Julgamento: 11/09/2020) – grifo nosso

Com efeito, inexistindo a comprovação do efetivo dano e do nexo de causalidade em relação à conduta do Recorrido, não há responsabilidade a ser atribuída, devendo ser mantida a sentença que rejeitou a pretensão indenizatória.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/07/2024